Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ENTRE AS PARTES. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. FATO INCONTROVERSO.
1. Pode o magistrado prolatar sentença, em julgamento antecipado de mérito, se entender que a causa está madura e suficientemente instruída, visto ser o destinatário da produção probatória, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa.
2. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade ativa de locador sob o fundamento de perda da posse, se a relação locatícia, a existência de ação anterior deferindo a reintegração de posse ao locador e a ocupação do imóvel pelo locatário são fatos incontroversos, sobretudo porque em nenhum momento o locatário impugnou a validade do contrato de locação que assinou.
3. Recurso conhecido e não provido.